Tribunal: TJSP
Processo: 2214395-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Pleito de concessão da liberdade ao paciente. Custódia provisória revogada por determinação do c. stj, substituída por cautelares diversas da segregativa. Alvará de soltura expedido na origem. Perda do objeto. Impetração prejudicada.